Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-04.2022.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007968-04.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), GISELI BATISTA DA SILVA - CPF: 054.738.691-57 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - CPF: 089.423.549-47 (ADVOGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º –
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
– FORMALISMO EXAGERADO -
PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO -

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (
REsp nº 1.418.593/MS
).

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

“
É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original
.
(...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Relª. Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007968-04.2022.8.11.0037

APELANTE: GISELI BATISTA DA SILVA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GISELI BATISTA DA SILVA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1007968-04.2022.8.11.0037

ingressada pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

, julgou procedente o pedido contido na exordial,

para

consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2ª do CPC.

Alega o apelante o desacerto da decisão, pleiteando a reforma da sentença recorrida, para extinguir a ação de busca e apreensão em virtude da ausência da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Afirma que diante do Princípio da Cartularidade que envolve os títulos de créditos vinculados aos contratos de financiamento, tem-se que tais títulos devem ser apresentados em Cartório para a vinculação junto ao processo judicial eletrônico, dispensando-se o depósito, sob pena de extinção.

Aduz que a necessidade de apresentação da cédula se faz, primeiramente, em razão de ser um documento que digitalizado não impede a circulação de fato da via física e, segundo, pois se trata de uma prova que somente a instituição financeira poderia produzir.

Defende que “
a Cédula de Crédito Bancário é negociável e transmissível por endosso, nos termos do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, sendo imprescindível, na ação que objetiva executar a garantia contratual a partir de título de crédito digitalizado, a apresentação do título original em cartório, senão para o respectivo arquivamento, ao menos para aposição de carimbo vinculando o título ao feito, a fim de evitar, com a circulação, eventual execução ou cobrança em duplicidade, além de certificar-se a titularidade do crédito”.

Assim, requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de julgar extinta a ação de busca e apreensão, com a inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id nº

171064885) pugnando pelo improvimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurgem-se os apelantes contra a decisão que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena do bem alienado nas mãos do credor fiduciário, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Analisando atentamente todo o caderno processual, extrai-se que a parte autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio nº 1113053, grupo 9209, cota 664, sendo que após a contemplação,
o crédito foi utilizado pela Parte Requerida para aquisição do veículo da Marca Renault, Modelo OROCH EXP 1.6 sce, cor branca, conforme “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” (id nº 171068786)

Em razão do inadimplemento das parcelas
14/03/2022, 14/04/2022, 16/05/2022, 14/06/2022, 14/07/2022, 15/08/2022 e 14/09/2022
pelo devedor fiduciário, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id nº 171068780), sendo a liminar deferida em 18/10/2022 (id nº 171064853 ) e efetivada a apreensão do veículo (id nº 171064856 )

Devidamente citada, a Recorrente apresentou contestação (id nº 171064864
) requerendo o julgamento do feito com a extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV ou VI do CPC (ausência de pressupostos processuais), ou a improcedência da ação, reconhecendo a imprescindibilidade do depósito (ou apresentação) da cédula de crédito original em cartório para vinculação;

Após, sobreveio sentença
julgando procedente a Ação de Busca e Apreensão, por entender comprovada a mora do devedor fiduciário, e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, entendendo pela desnecessidade da juntado do contrato original, conforme jurisprudência pátria, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2º, §2º, do Dec. Lei nº 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

Analisando os autos, verifica-se que os requisitos restaram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem e procedência da ação.

Foi juntado os contratos (Id nº 171068784 e 171068786), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id nº 171068791), mediante o AR entregue no endereço constante no contrato, devidamente assinada.

Desta feita, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato e, sendo o devedor devidamente constituído em mora, faz
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Dessa forma, a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão, não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte agravada quanto è veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC, in verbis:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - CONSTITUIÇÃO DA MORA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - SALDO RESIDUAL - APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, CPC - SENTENÇA MANTIDA.

-
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

- Afere-se que o apelante foi pessoalmente intimado para purgar a mora tendo permanecido inerte, não havendo que se falar em irregularidade na constituição da mora.

- Em relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial, sua impossibilidade restou determinada quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032795-3/000 quando se trata de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

- Por ser necessário apurar o preço da venda, as despesas dela decorrentes e o valor total do débito contratual é que o citado art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, faz menção à prestação de contas, porquanto só através dela poder-se-á verificar se há ou não saldo positivo a ser restituído ao devedor.

- Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2º, do CPC, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.485618-1/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, j. 23/06/2022, publ. súm. 24/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUNTADA DA VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO ADUZIDA EM DEFESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - REGULARIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - VALIDADE.
É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.
Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a fundamentação lançada. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Os encargos moratórios, assim como a comissão de permanência, devem se restringir aos juros remuneratórios, limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Relª. Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

Em que pese haver a disposição do inciso VI do art. 425 do CPC, a arguição de que deve ser reconhecida a nulidade da execução pelo fato desta estar instruída com cópia da cédula de crédito bancário não tem como prosperar, eis que, não se tratando de título cambial circulável, a juntada da via original faz-se desnecessária, mormente em casos como o dos autos, em que a parte não nega a dívida ou a assinatura do título, nem mesmo a liberação em seu favor dos valores tomados em empréstimo.

Ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear a presente ação, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título executivo extrajudicial, seja exibida no formato original.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS QUE SE APRESENTAM POR CÓPIA. ADMISSIBILIDADE. I - A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, REsp n. 820.121/ES, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2010, DJe 05/10/2010)

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 1. Nas relações cambiárias (norteadas, dentre outros, pelo princípio da cartularidade), figura como credor aquele indicado como tal no respectivo título, sendo certo que, na hipótese em foco, consta o BRB neste pólo da relação cartular, o que lhe confere, inequivocamente, legitimidade para promover a ação de execução. 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da apresentação da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. (...) 9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido para excluir a cobrança da penalidade prevista no artigo 42 da Resolução nº 665/87 do BNDES, substituindo-a pela multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato.” (STJ, REsp n. 1.086.969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 30/6/2015)

Além disto, a cédula de crédito bancário também não tem livre circulação, diferente dos demais títulos cambiais, só podendo circular sob a forma de endosso em preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário.

Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de uma dupla execução, e só podendo a cédula circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original.

Ademais, o presente caso trata-se de ação de busca e apreensão, cujo procedimento é especial e regulamentado pelo decreto-lei

nº 911/69, não se falando em liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos esses exigido para o título executivo a instruir a ação executória.

Constata-se que o Banco, ora apelado, quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, juntou o contrato de consórcio, celebrado pela apelante, devidamente assinado (id nº 171068784), contrato de alienação fiduciária em garantia também devidamente assinado pela recorrente ( id nº 171068786), documentos pessoais da recorrente (id nº 171068787), notificação extrajudicial válida (id nº 171068791) extrato atualizado do consorciado contendo a evolução da dívida (id nº 1711068792.

Portanto, o credor fiduciária cumpriu as exigências legais do decreto lei nº 911/69.

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69.

E por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor a procedência do feito.
Aliás, no que concerne a tal questão, a teor do que prescreve o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Neste mesmo sentido:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA OCORRE COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, INCLUÍDAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. PRESCINDÍVEL QUE O DEPÓSITO ENGLOBE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A purgação da mora se caracteriza pelo pagamento [em até cinco dias contados da execução da liminar] da integralidade do débito contratual apontado pela credora. Desnecessidade de o pagamento do débito incluir as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora. Inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, §1º, do Decreto-Lei 911/69. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, e observados os requisitos do artigo 3º do DL 911/69, não há óbice à remoção/alienação do veículo no interesse da credora.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (Agravo Nº 70067048843, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/11/2015 - grifei)

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023